Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715722-98.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: LUCAS SANTOS SOARES DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. decisão exarada no ID 58852613, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, em virtude de manifesta intempestividade. O embargante, nas razões recursais de ID 59165735, alega que esta Relatoria teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição, ao afirmar que o recurso de apelação fora interposto intempestivamente, haja vista que a sentença fora publicada em 15/02/2024, findando o prazo em 07/03/2024, data da interposição do recurso. Nesta linha argumentativa, reputa a presença de contradição e obscuridade na decisão embargada, e postula o acolhimento dos Embargos de Declaração para reformar o Acórdão, reconhecendo a constituição em mora do Réu/Embargado, bem como para restar prequestionada a matéria ventilada (sic). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer contradição, obscuridade ou omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise da admissibilidade do recurso de apelação, consignou o fundamento pelo qual o recurso interposto não foi conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal: (...) Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 58394691), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem (ID 58177357 - pág. 6), a expedição eletrônica da r. sentença recorrida (ID 57855205) se deu no dia 07/02/2024, ao passo que a ciência do referido ato processual foi registrada em 08/02/2024, por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal exauriu-se no dia 05/03/2024. No entanto, o recurso foi interposto tão somente no dia 07/03/2024 (ID 58177350). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. No entanto, o prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante certidão acostada aos autos no ID 58794608. Insta assinalar, por fim, que não se encontra registrada qualquer instabilidade ocorrida no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância no período, consoante informações disponibilizadas no sítio eletrônico deste egrégio TJDFT para tal finalidade: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora efetivamente interposto em 07/03/2024 (ID 58177350), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em virtude de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude de sua manifesta intempestividade. (grifo nosso) Ainda que ausentes vícios na decisão supratranscrita, ressalta-se que antes da decisão de não conhecimento da apelação cível, esta Relatoria, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta (ID 58394691). Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante certidão exarada sob o ID 58852613. Ademais, este egrégio Tribunal editou, em 11/10/2017, a Portaria GC n. 160 que regulamenta o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica, dispondo, in verbis: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...). Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). Na hipótese em exame, verifica-se que o apelante foi intimado acerca da r. sentença, por meio do registro via sistema eletrônico processual PJe: Sentença (33741377) - Prioridade: Normal - ID do documento (186106719) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (07/02/2024 18:16:00) GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI registrou ciência em 08/02/2024 04:58:31 Prazo: 15 dias 05/03/2024 23:59:59 (para manifestação) Verifica-se que o próprio patrono do banco apelante registrou ciência no sistema no dia 08/02/2024. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 05/03/2024. No entanto, o recurso foi interposto pelo autor tão somente no dia 07/03/2024. Dessa forma, o pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Advirto o embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 10:15:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora